Tribunal: TJSP
Processo: 1000678-18.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação cível - prestação de serviço - fornecimento de energia elétrica - ação regressiva ressarcitória ajuizada por seguradora em face de concessionária de serviço público - descargas elétricas – queima de equipamentos em unidades consumidoras – desfecho, na origem, de procedência – inconformismo da suplicada – responsabilidade objetiva da concessionária que não faz desobrigar a

Ementa:
Apelação cível - prestação de serviço - fornecimento de energia elétrica - ação regressiva ressarcitória ajuizada por seguradora em face de concessionária de serviço público - descargas elétricas – queima de equipamentos em unidades consumidoras – desfecho, na origem, de procedência – inconformismo da suplicada – responsabilidade objetiva da concessionária que não faz desobrigar a demonstração do nexo de causalidade entre o prejuízo e a eventual falha na prestação do serviço – fato constitutivo do direito – ônus da autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, do qual não se desincumbira - sentença reformada - recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000678-18.2020.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A., é apelado
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000678-18.2020.8.26.0577 -Voto no 9842 Ry
2
Voto n. 9842 - 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1000678-18.2020.8.26.0577
Origem: São José dos Campos 6a Vara Cível.
Apelante: EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A.
Apelada: Porto Seguro Companhia Seguros Gerais.
Juiz de Direito: Alexandre Miura Iura.
Apelação cível - prestação de serviço - fornecimento de
energia elétrica - ação regressiva ressarcitória ajuizada por
seguradora em face de concessionária de serviço público -
descargas elétricas queima de equipamentos em unidades
consumidoras
desfecho, na origem, de procedência

inconformismo da suplicada responsabilidade objetiva da
concessionária que não faz desobrigar a demonstração do
nexo de causalidade entre o prejuízo e a eventual falha na
prestação do serviço fato constitutivo do direito ônus da
autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de
Processo Civil, do qual não se desincumbira - sentença
reformada - recurso provido.
Vistos.
Insurreição apresentada por EDP Energias do
Brasil S/A. em recurso de apelação extraído destes autos de ação
regressiva, atrelada a reparatória por danos materiais, que lhe
move Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais; observa
reclamar reforma a respeitável sentença em folhas 263/266
que
assentou a procedência da inaugural; sustenta não demonstrados
os eventos narrados na inicial, tampouco seu nexo de causalidade
com eventual falha/interrupção na prestação do serviço de
distribuição de energia, destacando ausentes notificações das
ocorrências
e/ou
pedidos
administrativos
de
ressarcimento;
acresce unilaterais os laudos apresentados pela recorrida, não
bastasse em desconformidade com o disposto na Resolução ANEEL
n. 414/2010, moldura a inviabilizar o exame dos aparelhos, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000678-18.2020.8.26.0577 -Voto no 9842 Ry
3
evidente afronta ao contraditório; pede, na esteira, a reversão do
resultado do julgamento.
Recurso tempestivo e preparado (fls.289/290),
anotada a oferta de contrarrazões (fls.294/310).
É, em síntese, o necessário.
Centra-se a testilha em perquirir-se da eventual
responsabilidade da acionada, concessionária de serviço público,
em indenizar regressivamente prejuízos suportados pela apelada/acionante em decorrência de danos causados em
equipamentos eletrônicos de unidades consumidoras seguradas em
razão, segundo afirma, de falha no fornecimento de energia
elétrica.
A r. sentença guerreada trouxe a procedência do
pedido, com condenação da demandada ao pagamento de
R$6.606,02(seis mil, seiscentos e seis reais e dois centavos),
corrigidos do desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao
mês contados da citação; mais, das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios, arbitrados em 20%(vinte por cento) do
valor da imposição; assim por não ter a suplicada, ao entendimento
do i. magistrado “a quo”, demonstrado a ocorrência de qualquer
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora em
assistir-se ressarcida, regressivamente, pelos prejuízos suportados, pontuada a responsabilidade objetiva da
concessionária de serviço público.
Vinga,
“data
venia”,
o
inconformismo;
os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000678-18.2020.8.26.0577 -Voto no 9842 Ry
4
orçamentos/laudos apresentados com a inicial, por unilateralmente
produzidos, não se prestam à demonstração da asseverada falha na
prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica,
tampouco de seu nexo de causalidade com as respectivas avarias.
Inexiste, ao reverso do asseverado, prova de que
os danos tenham se dado por força da ventilada falha no
fornecimento de energia elétrica, não demonstrada por nenhum
subsídio, insista-se; a demandante, releva agregar, não resguardou
os salvados, inibindo, assim, a vistoria dos aparelhos, necessária à
segura aferição do nexo causal, pontuada ausente prévia
comunicação acerca dos fatos, nos termos do artigo 204 da
Resolução n. 414/2010 da ANEEL, o que fizera inviabilizar a
reparação administrativa do dano - fosse a hipótese.
Sublinhe-se
que,
conquanto
objetiva
a
responsabilidade civil da apelada, nos termos do artigo 37, §6o, da
Constituição Federal, imprescindível a demonstração do nexo de
causalidade entre os danos e a conduta omissiva/comissiva da
concessionária de serviços públicos, importando não olvidar
impróprio, pese incidente, nestes, por força da sub-rogação, a
legislação
consumerista,
embaraçar-se

inversão
do
ônus
probatório com prova do fato constitutivo do direito, ônus a cargo
da suplicante e do qual não se desvencilhara, ou seja, o de
demonstrar a ocorrência do fato gerador da pretensão
ressarcitória; confiram-se, na direção, julgados deste e. Tribunal:
PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
DE ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA,

FUNDADA

EMCONTRATO

DE
SEGURO,

JULGADA
IMPROCEDENTE.
NECESSIDADE.
AUSÊNCIA
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000678-18.2020.8.26.0577 -Voto no 9842 Ry
5
DOCUMENTOS
QUE COMPROVEM
O NEXO CAUSAL,
POSTO
QUE A SEGURADORA
TROUXE AOS AUTOS SOMENTE

SINGELOS
“LAUDOS”
UNILATERAIS,
AFIRMANDO
EM JUÍZO
NÃO
SABER
DO
PARADEIRO

DOS
APARELHOS

SINISTRADOS,

INVIABILIZANDO

POR
COMPLETO

A
PRODUÇÃO
DE PERÍCIA TÉCNICA
REQUERIDA
PELA RÉ, A
QUAL SE MOSTRA NECESSÁRIA
À COMPROVAÇÃO
DO
NEXO ENTRE OS DANOS INDICADOS
E OS SERVIÇOS

PRESTADOS
PELA CONCESSIONÁRIA.
SENTENÇA
MANTIDA.

Recurso
de
apelação

improvido,

com
determinação.

(Apelação n. 1096274-10.2017.8.26.0100, 34a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Cristina Zucchi, j. 07/06/2018).
Prestação
de serviços.
Fornecimento
de energia elétrica.
Ação regressiva
da seguradora.
Alegação
de que descargas

elétricas
resultaram

em
avarias
a
equipamentos

dos
segurados,

que
precisaram

ser
reparados.

Havendo
controvérsia
sobre a causa dos danos e não tendo a autora
viabilizado
a produção
de prova técnica, não há como impor
à concessionária
o dever de indenizar.
Hipótese em que a
ausência de prévio pedido administrativo,
conquanto
não
importe ausência de interesse
de agir, impediu a ré de
inspecionar
os aparelhos
e produzir prova para contrapor
ao
parecer unilateral
da autora. A responsabilidade
objetiva do
art. 37, §6o, da Constituição
Federal, afasta tão somente a
pertinência

de
se
apurar
o
elemento

subjetivo

da
responsabilidade
civil, mas não elimina a necessidade
de
que sejam demonstrados
a conduta comissiva
ou omissiva
do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de
causalidade
entre eles. Ainda que o Código de Defesa do
Consumidor
seja aplicável
ao caso vertente,
a inversão do
ônus da prova não se opera automaticamente,
tendo lugar
quando, a critério do juiz, for verossímil
a alegação
do
consumidor
ou for ele hipossuficiente,
segundo as regras
ordinárias
de experiência,
pressupostos
que não estão
presentes

no
caso
dos
autos.
(Apelação
n.
1095821-49.2016.8.26.0100, 34a Câmara de Direito Privado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000678-18.2020.8.26.0577 -Voto no 9842 Ry
6
Rel. Des. Gomes Varjão, j. 22/05/2018).
Não comporta guarida, nessa ordem de ideias, a
pretensão inaugural; a recorrida não se desincumbiu do ônus que
lhe cumpria, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, panorama
que empresta esteio, enfim, ao provimento do inconformismo, com
a consequente reversão do resultado do julgamento.
Dá-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
provimento ao recurso; assim para que declarada seja a
improcedência da inaugural, com a consequente extinção do
processo, nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015; sucumbente, e
suportará a demandante o desembolso das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20%(vinte por
cento) do valor da causa, corrigidos da sessão de julgamento e
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês contados do trânsito em
julgado - art. 85, §§2o, 6o e 16o, do citado diploma adjetivo civil.
TÉRCIO PIRES
Relator